Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre a autora e o falecido, fixando como marco inicial o mês de setembro de 2022. A autora pleiteia o reconhecimento da união desde junho de 2022, alegando convivência pública e aquisição conjunta de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para reconhecer a existência de união estável desde data anterior à fixada na sentença, especialmente diante de provas documentais e testemunhais apresentadas em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As capturas de tela apresentadas extemporaneamente pela apelante nas razões recursais não podem ser conhecidas, uma vez que não se tratam documentos novos, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.
4. A união estável consubstancia entidade familiar, caracteriza pela convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família.
5. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a convivência pública, mas não foram conclusivas quanto à data de início da união estável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, não se confundindo com namoro qualificado.
2. A ausência de provas inequívocas da affectio maritalis anterior à coabitação inviabiliza o reconhecimento da união estável desde data anterior à fixada na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, parágrafo único; CC, art. 1.723; Lei no 9.278/1996, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633251, 0706519-19.2021.8.07.0009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJE 14.11.2022.